Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) examinar se restou comprovado ter o réu ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou.
4. Os depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meios de prova idôneos e têm fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44 e 180, caput; CPP, arts. 156, caput, e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1819472, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1831431, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024.